Tribunal: TJES
Processo: 5004392-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004392-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA e outros
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em fase de Embargos à Execução interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. ("Apple"), em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido nessa esfera, sob o fundamento de que os argumentos de nulidade frente a suposta falha de citação/intimação, da parte requerida, já foi discutida e decidida decisão de ID 19909035.

Irresignado em suas razões recursais pugnou pela retificação do especificado o valor da condenação e, subsidiariamente, caso reconhecido o valor dos danos morais, seja possibilitada a coleta do aparelho objeto da lide.

Portanto, vale ressaltar que o Recorrente opôs embargos de declaração e em seguida, o recurso inominado, antes mesmo do julgamento dos aclaratórios.

Verifica-se que no ID 6166281 a Magistrada Primeva acolheu os Embargos de Declaração, para fazer constar na referida decisão a apreciação do aspecto analisado, para que surta seus efeitos legais, devendo constar no comando sentencial:

“Tratam-se de Embargos à Execução de sentença de ID 18536996, oposto pela parte requerida
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, pelo argumento que a parte não foi devidamente intimada do recurso interposto pelo autor após a prolação da sentença (ID 7963023), nem da decisão do Acórdão de ID 16890421. Também argumenta que em Acórdão, não ficou claro quais valores relativos à condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), recai em danos materiais, e danos morais. Pleiteia ainda a devolução do objeto defeituoso para coleta do produto e reciclagem.

[...]

Expeça-se alvará eletrônico ou TED do depósito de ID 21199189 para o exequente, na forma da Portaria 03/2015 deste Juizado. Intime-se o executado para pagamento do valor remanescente, sob pena de execução.”

A parte contrária apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado, requerendo o não conhecimento do Recurso Inominado, diante da ausência de impugnação pela Recorrente da sentença recorrida, acarretando a inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando detidamente as provas exaradas nos autos, verifico que a Recorrente, quando da interposição de Recurso Inominado, em fase de Embargos à Execução, se limitou a reproduzir de forma literal as razões expostas anteriormente em sede de Recurso Inominado contra a sentença objurgada. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
.

Isto posto,
constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal
, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretende a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável,
“não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito”
(AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda, vale ressaltar que embora consta questionamento a respeito de irregularidade publicidade do contraditório e da ampla defesa, não prospera, tendo em vista que os advogados foram devidamente intimados para sessão de julgamento através do Diário de Justiça, no qual a parte ainda realizou sustentação oral. Dessa forma, não há que se falar em ausência de intimação.

Portanto, em relação a retificação do especificado o valor da condenação e, subsidiariamente, caso reconhecido o valor dos danos morais, seja possibilita a coleta do aparelho objeto da lide, constata-se que este pedido foi superado e analisado em sede de Embargos de Declaração nesta fase executória.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do Recurso interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)